Tribunal: TJBA
Processo: 8005384-36.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005384-36.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: SILAS FASKOMY ORNELAS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO (ARTS. 147 E 147-A, §1º, II, DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
DESCABIMENTO
. PROVA TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
ADEQUAÇÃO.
CRITÉRIO DE ELEVAÇÃO
PENAS-BASE
REVISTO DE OFÍCIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. PARECER MINISTERIAL PELO
NÃO
PROVIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DES
PROVIDO. REDIMENSIONAMENTO,
EX OFFICIO
, DAS PENAS-BASE.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação interposta por
Silas Faskomy Ornelas
contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/BA que o condenou pelos crimes de ameaça e perseguição, previstos nos arts. 147 e 147-A, ambos do Código Penal, às penas de 02 (dois) meses de detenção e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, além de 189 dias-multa e indenização de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à vítima.

O Apelante requer: (i) absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade das condutas; (ii) redimensionamento das penas-base; (iii) afastamento ou redução da indenização fixada; e (iv) concessão da gratuidade de justiça.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do pedido de gratuidade e pelo desprovimento dos demais pleitos recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
As questões controvertidas consistem em determinar:

(i) se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelos crimes de ameaça e perseguição;

(ii) se a valoração negativa das circunstâncias do crime é legítima; e

(iii) se subsiste a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3
.
Materialidade e autoria
– Restaram comprovadas pelas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas de acusação, evidenciando perseguições reiteradas, agressão física e ameaças de morte. A palavra da ofendida, dotada de especial relevância nos crimes de violência doméstica, encontra amparo em depoimentos convergentes, o que afasta o pleito absolutório.

4.
Dosimetria
– A valoração negativa das circunstâncias do crime foi adequadamente motivada, ante a execução dos delitos em via pública e com uso de veículo automotor, revelando maior reprovabilidade. Contudo, o critério aritmético de majoração em 1/3 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima não se coaduna com a jurisprudência do STJ, devendo as penas-base serem readequadas para 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção (crime de ameaça) e 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão (delito perseguição).

5.
Causa de aumento
– Mantida a majoração de metade prevista no art. 147-A, §1º, II, do CP, fixando-se a pena definitiva em 01 (um) ano e 11 (onze) dias de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa para o crime de perseguição.

6.
Indenização
– Correta a fixação do valor mínimo de R$ 2.000,00 a título de danos morais, ante pedido expresso na denúncia e aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema 983, que autoriza a reparação
in re ipsa
em casos de violência doméstica.

7.
Gratuidade de justiça
– Pedido não conhecido, por competir ao Juízo da Execução Penal aferir a condição econômica do sentenciado, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8
.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

Revisão ex officio
das penas-base para
01
(um)
mês e 18
(dezoito)
dias de detenção
(art. 147, CP) e
01
(um)
ano e 11
(onze)
dias de reclusão e 133
(cento e trinta e três)
dias-multa
(art. 147-A, §1º, II, CP), mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Tese de julgamento:

“1. A palavra da vítima, quando harmônica e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar.”

“2. É legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime quando os delitos são praticados em via pública e com uso de veículo automotor, denotando maior reprovabilidade da conduta.”

“3. A fixação do valor mínimo de indenização por danos morais é cabível em crimes de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, ainda que sem quantificação, independentemente de instrução probatória específica.”

DISPOSITIVOS
NORMATIVOS
RELEVANTES CITADOS:

Código Penal, arts. 59, 68, 69, 147 e 147-A, §1º, II; Código de Processo Penal, arts. 387, IV, e 804.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STJ, AgRg no AREsp nº 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024;

STJ, AgRg no REsp nº 2.224.229/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.10.2025, DJEN 21.10.2025;

STJ, Tema Repetitivo nº 983, REsp nº 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.11.2018, DJe 06.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº
8005384-36.2023.8.05.0113
, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/Ba, sendo Apelante Silas Faskomy Ornelas e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao recurso aviado pelo Apelante, nos termos do voto.